Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-69.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS DE FORMA CONJUNTA. VOO DE IDA. NO SHOW. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MATERIAL. DEVIDO. CASO CONCRETO DOS AUTOS EM RAZÃO DA INFORMAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DE VOLTA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e de R$ 1.768,64 a título de dano material.
2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu passagens aéreas (trecho ida e trecho volta) junto a ré e que, por não utilizar uma parte do trecho de ida, descobriu que não poderia embarcar no voo de volta.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que o caso em análise é de culpa exclusiva da parte autora que não utilizou o bilhete de ida, que não há ilegalidade no ato e que não há que falar em danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado para danos morais. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. Nos termos do art. 51, inciso XV, do CDC, a cláusula que prevê o cancelamento antecipado de trecho aéreo ainda não utilizado, pela simples não utilização de outro anterior, é abusiva e nula, independente da tarifa que tenha sido adquirida a passagem, até porque a companhia aérea nada perde com a ausência de seu passageiro em um dos trechos, de modo que o consumidor tem o direito de se valer de todo o contrato pactuado ou de apenas parte dele.
6. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados. (STJ - Resp: 1595731 RO 2016/0090369-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018).
7. O enriquecimento ilícito configura-se no momento em que o consumidor é impedido de usufruir dos demais serviços pelos quais pagou. Uma vez configurado o ilícito, cabível a indenização por danos materiais decorrentes deste ato. Pelo fato de não conseguir viajar, a autora deve ter reembolsado todos os gastos pelo qual não teve responsabilidade.
8. A autora comprovou os gastos com a passagem aérea que teve que arcar no dia do voo por terem cancelado o mesmo, no valor de R$ 1.768,64 (ID 23837823). Também, comprovou que havia comprado o voo de volta previamente (ID 23837822), posteriormente cancelado de forma unilateral pela empresa recorrente, sendo devida a reparação do dano material.
9. Quanto aos danos morais, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Configurado o ilícito civil, deve haver indenização por danos morais.
10. É entendimento dominante nesta Turma Recursal de que o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação. No entanto, a situação vivenciada vulnerou atributos da personalidade da parte autora, que deixou de efetuar a viagem originalmente programada, chegou ao destino mais de três horas depois, teve aborrecimento para resolução do problema causado pela empresa ré e, ainda, teve de aturar gasto excessivo e não previsto. No caso concreto dos autos, conforme documentos juntados, a autora informou à empresa recorrente que não utilizaria o trecho de ida São Paulo/Curitiba e que faria uso do trecho de volta Curitiba/São Paulo, tendo, inclusive concordância da empresa. Por isso, teve de retornar à Brasília e adquirir nova passagem. Isso se afasta dos demais casos julgados pela turma não reconhecendo a existência do dano moral.
11. No entanto, em relação ao quantum, ele deve ser reduzido. A autora, apesar de todos os infortúnios sofridos, conseguiu chegar ao seu destino com três horas de atraso, sem qualquer relato de perda de reunião, trabalho ou outro compromisso importante de sua agenda de atividades.
12. Desta forma, o valor de R$1.000,00 (um mil reais) como indenização por danos morais bem atende a situação vivenciada. Precedente: (Acórdão 1308960, 07032411120208070020, Relator, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir a condenação de indenização por danos morais para R$1.000,00, mantendo os demais termos da sentença.
14. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.